Tribunal: TJES
Processo: 5000909-19.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-19.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL DEFERIDO. ADIAMENTO DA SESSÃO. JULGAMENTO REALIZADO SEM NOVA PUBLICAÇÃO DE PAUTA OU INTIMAÇÃO DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível dos embargantes.

Alegação de nulidade absoluta do julgamento colegiado (
error in procedendo
). Sustenta-se que, após o deferimento de pedido de adiamento para a realização de sustentação oral presencial, o feito foi julgado sem a publicação de nova pauta e sem a regular intimação da patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento da apelação, realizado após o deferimento de pedido de adiamento para sustentação oral presencial, sem a publicação de nova pauta e sem a intimação específica da parte interessada, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa, configurando nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho que deferiu o último pedido de adiamento, determinando a inclusão do feito "para a próxima sessão presencial", criou para a parte a legítima expectativa de que seria devidamente intimada da nova data designada, o que não ocorreu. 5. A realização do julgamento sem a prévia e regular cientificação da advogada da parte recorrente, que havia expressamente requerido e obtido o direito à sustentação oral, configura "julgamento surpresa". Trata-se de manifesto cerceamento de defesa, em violação direta ao art. 5º, LV, da CF/1988, e ao art. 10 do CPC. 6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a retirada do processo de pauta para atendimento a pedido de sustentação oral exige a publicação de nova pauta para cientificar as partes da data do novo julgamento, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do Acórdão ID 15599893. 8. Determinação de inclusão do recurso de Apelação Cível em nova pauta de julgamento presencial, com a prévia e regular intimação das partes, assegurando-se o direito à sustentação oral.
Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, aptos a ensejar a nulidade do julgamento, a realização de sessão colegiada sem a publicação de nova pauta e sem a regular intimação da parte, após o deferimento de pedido de adiamento para a realização de sustentação oral presencial".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 10 e art. 935.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2163764, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO E OUTROS

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte recorrente, em suma, que é nulo o julgamento colegiado, uma vez que, embora tenha sido deferida sustentação oral presencial, o julgamento ocorreu sem nova publicação de pauta nem intimação da patrona.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou, no id. 16660231, pelo provimento do recurso com efeitos infringentes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000909-19.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO E OUTROS

EMBARGAD
A: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO E OUTROS

contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte recorrente, em suma, que é nulo o julgamento colegiado, uma vez que, embora tenha sido deferida sustentação oral presencial, o julgamento ocorreu sem nova publicação de pauta nem intimação da patrona.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou, no id. 16660231, pelo provimento do recurso com efeitos infringentes.

O cerne do presente recurso não diz respeito ao mérito da Apelação (negativa de embarque da menor), mas sim a um grave vício de procedimento (
error in procedendo
) que fulmina de nulidade o julgamento colegiado.

Pelo que denoto dos autos, assim se deu a cronologia dos fatos processuais: 1 - O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual (ID 14645071); 2- Os embargantes peticionaram (ID 14674684), requerendo expressamente a retirada do feito da pauta virtual para possibilitar a sustentação oral presencial; 3 - Este Relator
deferiu
o pedido (Despacho ID 14875914), determinando a inclusão em pauta presencial; 4 - Posteriormente, diante da impossibilidade de comparecimento da advogada à sessão designada (12/08/2025), foi formulado novo pedido de adiamento (ID 15299877); 5 - Este Relator, novamente,
deferiu
o pleito (Despacho ID 15327865), consignando expressamente: "Ante o requerimento retro, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, DEFIRO o requerimento, devendo o feito ser adiado para a
próxima sessão presencial
. Diligencie-se.".

Destarte, o despacho ID 15327865, portanto, criou para a parte a legítima expectativa de que o julgamento ocorreria em data futura, da qual seria devidamente intimada.

Configura-se, assim, a ocorrência de "julgamento surpresa" , em violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC).

Como bem salientou o
Parquet
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o mero "adiamento" (art. 935, CPC) da "retirada de pauta". No caso dos autos, a retirada do processo do julgamento presencial, para inclusão em data futura, exigia, impreterivelmente, a publicação de nova pauta para cientificar as partes. Veja-se:

(...) 7 .
Ocorrendo retirada de processo da pauta com finalidade de atendimento a pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de cerceamento da participação das parte no julgamento.
Precedentes.(...) (STJ - REsp: 2163764 RJ 2024/0302635-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).

Desta forma, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe para sanar o vício procedimental e restaurar o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

Declarar a nulidade
do v. Acórdão ID 15599893, por manifesto
error in procedendo
e cerceamento de defesa;

Determinar, por conseguinte, a
inclusão do recurso de Apelação Cível (nº 5000909-19.2023.8.08.012) em nova pauta
de julgamento presencial, com a prévia e regular intimação das partes, assegurando-se o pleno exercício do direito à sustentação oral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)